Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. TABELIÃO INTERINO. REMUNERAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DO PROVIMENTO EXTRAJUDICIAL 50/2021. LIMITE REMUNERATÓRIO. TEMA 779/STF. SUBSUNÇÃO.
1. Os responsáveis interinos pelos serviços cartoriais extrajudiciais que não estejam classificados dentre os regularmente providos submetem-se ao teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, não podendo obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se ao regramento da interinidade as disposições contidas no Provimento Extrajudicial n.o 50/2021, editado em virtude da decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça no Pedido de Providências 384-41.2010.2.00.0000.
2. Recurso administrativo desprovido.